Tribunal: TJSP
Processo: 0028700-14.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória.
1 . Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Lesões corporais

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória.
1 . Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Lesões corporais atestadas pelo laudo pericial. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo.
2. Dosimetria da pena que demanda reparos. Diminuição da fração de aumento aplicada na primeira etapa. Reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.